Tribunal: TJMT
Processo: 1030951-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030951-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA PAES - CPF: 026.023.861-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES - CPF: 046.438.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1030951-40.2024.8.11.0000.

Origem:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE.

Agravante:
MUNICÍPIO DE JUÍNA.

Agravada:
MARIA DA PENHA PAES.

Interessados
: ESTADO DE MATO GROSSO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo município de Juína contra decisão do Juízo de Direito Plantonista Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer movida por Maria da Penha Paes contra o Estado de Mato Grosso e o município de Juína, determinando a transferência da autora para hospital com suporte cirúrgico e o fornecimento dos procedimentos necessários para tratamento de calculose renal, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito na ação originária, que confirmou a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença nos autos de origem que confirma a medida liminar deferida acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a prolação de sentença na ação originária prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A prolação de sentença de mérito na ação originária acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
município de Juína
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, sob o nº
1037978-68.2024.8.11.0002
, movida por
Maria da Penha Paes
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
município de Juína
.

Consoante a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, foi deferida a liminar pleiteada, determinando aos reclamados que providenciem, no prazo máximo e improrrogável de 12 (doze) horas, a transferência da reclamante para hospital com suporte cirúrgico, a fim de realizar tratamento de calculose renal, bem como que forneçam os demais procedimentos que se fizerem necessários (consultas, exames, cirurgias, medicamentos, etc.) ao tratamento, onde o caso possa ser devidamente acompanhado, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas para o integral cumprimento da ordem judicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido em
16/12/2024
(ID 259544680).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 266542291).

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente agravo de instrumento (ID 270278350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
09/02/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1037978-68.2024.8.11.0002,
julgando parcialmente procedente o pedido inicial e confirmando a medida liminar.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (Grifei)

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025